Tribunal: CARF
Processo: 10830.720150/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720150/2009-61
Recurso
Embargos
Resolução no
3402-002.704 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Embargante
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Marcos Antônio Borges e Rodrigo Mineiro Fernandes.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa de
Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720150/2009-61
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.704 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720150/2009-61

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Contribuinte em face do v.
Acórdão no 3402-005.829, proferido em 25 de outubro de 2018 com o seguinte resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
O presente processo foi vinculado ao paradigma PAF no 10830.720143/2009-69 e
julgado na sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo art. 47, §§ 1o e 2o, do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, tendo sido aplicado ao
litígio o decidido no Acórdão 3402-005.825.
A intimação no SEORT/DRF/CPS/354/2019 sobre o resultado do julgamento foi
recebida por meio eletrônico em data de 23/04/2019 (e-fls. 377), com protocolo dos Embargos
de Declaração de e-fls. 380-389 em data de 26/04/2019 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada de e-fls. 379), pelo qual pediu a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam
sanados o vício material e a omissão apontados, com novo julgamento do Recurso Voluntário.
Em síntese, a Recorrente pede para que seja analisado o argumento específico
sobre a glosa de crédito extemporâneos, uma vez que o processo escolhido para figurar como
paradigma dos demais foi o de no 10830.720143/2009-69, relativo ao pedido de ressarcimento de
COFINS do 2o Trimestre de 2005, mas que tinha por objeto apenas glosas decorrentes de
divergências de valores declarados no DACON.
Através do r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 957-961 os embargos foram
acolhidos para análise sobre a omissão quanto à glosa de crédito extemporâneo, com novo
sorteio determinado em Despacho de Encaminhamento de e-fls. 968.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório e análise realizada através do r. Despacho de Admissibilidade
de e-fls. 957-961, o recurso é tempestivo, bem como preenche os demais requisitos, motivo pelo
qual deve ser conhecido.

Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.704 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720150/2009-61

2. Mérito
2.1. Da omissão constatada no Acórdão embargado
Em síntese, o recurso foi apresentado em razão do argumento de que o acórdão
embargado acabou incorrendo: (i) em erro material ao simplesmente reproduzir o conteúdo do
acórdão paradigma no 3402-005.825, pelo qual foi afirmado que a glosa de créditos
extemporâneos seria matéria estranha ao presente processo e, por consequência, (ii) em omissão,
ao não julgar tais glosas.
O Acórdão embargado foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/06/2007
PRELIMINAR. NULIDADE DA GLOSA E DA DECISÃO RECORRIDA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da glosa perpetrada nem da decisão atacada quando
ambas são claras em precisar as circunstâncias fáticas e os fundamentos jurídicos que
motivaram tais manifestações.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. PIS E COFINS. PLANILHA COM VÁRIAS GLOSAS
DE DIFERENTES PERÍODOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
Não há prejuízo à defesa se, diante de vários pedidos de compensação, a glosa é feita
com base em um único documento que englobe todas as glosas, desde que o
contribuinte possa, em cada processo individual, precisar qual o período do crédito em
discussão e que deverá ser objeto de específica impugnação, exatamente como ocorre
no presente caso.
Destaco a seguinte fundamentação:
I. Dos pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário
6. O recurso voluntário é tempestivo e preenche parcialmente os demais pressupostos de
admissibilidade, haja vista a sua falta de interesse de agir.
7. Isso porque o contribuinte se insurge contra a glosa aqui realizada
fundamentando-se nos seguintes termos: (i) direito a crédito na compra de
combustível para aviação anteriores a lei n. 11.787/2008 e (ii) direito de usar
créditos, ainda que extemporâneos.
8. Acontece que, no presente caso em particular, as glosas perpetradas não tocam
tais questões. Aliás, no que tange à discussão dos créditos extemporâneos, assim se
manifestou a decisão atacada:
(...).
Destaque-se que, no tocante ao mérito, a contribuinte discute tão somente a glosa de
crédito extemporâneo, específica para o período de apuração 03/2007, e a apropriação
de crédito sobre valores de aquisição de combustíveis no período de 10/2008 à 12/2008.
Assim, as glosas realizadas para períodos de apuração diferentes dos acima
mencionados não foram contestadas, no tocante ao mérito.
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.704 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720150/2009-61

Como o período de apuração do crédito informado no PER aqui analisado se reporta ao
2o tri/2005 não houve, quanto ao mérito, instauração de litígio. (sem destaques no texto
original)
Da análise dos autos, verifico que o pedido eletrônico de ressarcimento da
COFINS Não Cumulativa - Exportação e das declarações de compensação versam sobre o 1o
Trimestre de 2007.
As razões de indeferimento foram apresentadas em Informações Fiscais de e-fls.
107-113, que embasou o DESPACHO DECISÓRIO SEORT DRF/CPS/715/2011, com a
seguinte conclusão:
As DCOMP's tratam de saldo credor de contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS não-
cumulativos, nos termos do art. 16, parágrafo único da Lei 11.116/2005, do art. 17 da
Lei 11.033 e IN SRF n° 460/2004, com as alterações pela IN SRF n° 563/05.
Objetivando proceder à verificação da correta apuração das contribuições ao
PIS/Cofins, bem como do cálculo do direito creditório das referidas contribuições, foi
instaurada ação fiscal junto ao contribuinte, mediante Mandado de Procedimento Fiscal
- MPF n° 08.1.04.00-2009-01053-0.
Foi então o contribuinte intimado a apresentar livros contábeis e fiscais, notas fiscais de
saída, notas fiscais e documentos de aquisição de bens ou serviços que deram ensejo aos
créditos das contribuições, bem como diversos arquivos magnéticos, demonstrativos,
memórias de cálculo e outros documentos correlatos.
(...)
II. DIVERGÊNCIAS DE SALDO CREDOR
Intimado a esclarecer as divergências apuradas pela fiscalização, o contribuinte
apresentou arquivos digitais que corroboram as bases dos créditos e das contribuições
que foram apuradas pela fiscalização sobre as notas fiscais de entrada e de saída, mas
que estão divergentes com os valores informados na DACON.
Apresentou, ainda, arquivo digital referente aos insumos que não foram
apropriados à época da aquisição, motivo pelo qual apurou créditos
extemporâneos {taxas aeroportuárias - Infraero) relativo ao período de 01/2003 a
02/2007 (demonstrativo anexo, denominado: "BASEINFRAERO 01-2002À 03-2007.X/S') e
que tais créditos foram apropriados integralmente no mês 03/2007.
Não foram identificadas outras exclusões da base de cálculo das contribuições nem
outros créditos apurados de forma irregular além dos mencionados acima.
III. GLOSA DE EXCEDENTE DE SALDO CREDOR
Constamos que ocorreu apuração de excedente de saldo credor em todo o período
analisado. Assim, foi elaborada a planilha "Saldo credor excedente", em anexo, onde
estão detalhados os valores dos créditos e das contribuições ao PIS e da Cofins, mês a
mês, com os respectivos saldos credores passíveis de
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO no trimestre.
Frise-se que os valores divergentes estão de acordo com aqueles informados pelo
contribuinte nos DACON's de 01/2005 a 12/2008.
Esclarecemos que é facultado ao contribuinte, nos termos da lei, creditar-se de valor de
contribuições incidentes sobre bens e serviços adquiridos. Ressaltamos que, no período
de 01/2006 a 12/2006, não houve informação de créditos de insumos nos DACON's.
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.704 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720150/2009-61

No tocante às diferenças de saldo credor apurado extemporaneamente, relativas à
receita de serviços prestados no período de apuração de 01/2003 a 02/2007,
efetivamos também à glosa em face de as diferenças terem sido, incorretamente,
apropriadas no 1o Trimestre/2007, visto que tais valores são originários de outros
trimestres, portanto referentes a outras competências, motivo pelo qual deveriam
estar acumulados em cada trimestre do ano-calendário, seguido da respectiva
declaração no PER/DCOMP.
O contribuinte apurou créditos sobre os valores de aquisição de combustíveis, todavia a
Lei 11.787/2008, que alterou o art. 3o da Lei 10.560/2002, afastou a incidência da
contribuição do PIS e da COFINS sobre a venda de querosene de aviação destinado ao
consumo por aeronave em tráfego internacional.
Lei n° 10.560, de 13 de Novembro de 2002
Art. 3o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins não incidirão sobre a receita
auferida pelo produtor ou importador na venda de querosene de aviação à pessoa
jurídica distribuidora, quando o produto for destinado ao consumo por aeronave em
tráfego internacional. (Redação dada pela Lei no 11.787. de 20081
Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003
Art. 3°, § 2o: Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I -...............
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei ne 10.865, de 2004).
Lei n" 10.637, de 30 de dezembro de 2002
Art. 3o, § 2°: Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I -
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei ns 10.865, de 2004).
Deste modo, ficou o contribuinte impedido de apurar créditos sobre as aquisições de
querosene para consumo de suas aeronaves em tráfego aéreo internacional. Pelo que
efetivamos a glosa dos créditos apurados sobre tal insumo no período de 10/2008 a
12/2008. (sem destaques no texto original)
A Recorrente tratou em razões recursais exatamente sobre o pedido de
ressarcimento de COFINS do 1o Trimestre de 2007, contestando a motivação da Unidade de
Origem para o deferimento parcial do pedido de crédito, referente à apropriação de créditos
extemporâneos de taxas aeroportuários.
Como mencionado pela Embargante, o pedido foi analisado pela d. fiscalização
em conjunto com os outros pedidos de ressarcimento de PIS e COFINS em relação ao período de
apuração do 2o Trimestre de 2005 ao 3o Trimestre de 2008. Como este processo foi julgado na
sistemática de recursos repetitivos, vinculado ao paradigma que versava sobre glosas decorrentes
de divergências de valores declarados no DACON, referente ao 2o Trimestre de 2005, não foi
conhecido o argumento sobre a glosa de créditos extemporâneos.
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.704 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720150/2009-61

Portanto, verifica-se flagrante omissão no Acórdão recorrido sobre a matéria
trazida à análise deste Tribunal, conforme corretamente destacado no r. Despacho de
Admissibilidade, motivo pelo qual devem ser acatados para análise de julgamento da
controvérsia em questão.

2.2. Da análise sobre o aproveitamento de créditos extemporâneos.
Necessária conversão do julgamento em diligência

2.2.1. A Contribuinte tratou sobre o direito de compensação de créditos
extemporâneos em Manifestação de Inconformidade, sendo a glosa mantida pela DRJ de origem,
nos termos do voto do Ilustre Relator, concluindo que há o direito ao crédito extemporâneo,
desde que retificando o DACON e DCTF sobre o período a que se reporta, com documentação
que lhe dá suporte, e desde que dentro do prazo para pleitear o ressarcimento. Somente assim
poderá compensá-lo com débitos vencidos ou vincendos, nos exatos termos da Lei 11.116/2005 e
da IN RFB 900/2008.
Argumenta a Contribuinte que o direito ao aproveitamento extemporâneo dos
créditos sob o regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS decorre de previsão legal
expressa, conforme artigos 3o, § 4o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, com a seguinte
redação:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Não obstante a discussão acerca da possibilidade de aproveitamento de tais
créditos independentemente de retificação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais (DACON) e da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), observo
que, antes de analisar o mérito do presente litígio, é necessária a comprovação inequívoca de que
não foram aproveitados em períodos anteriores, evitando, com isso, o aproveitamento indevido
ou em duplicidade.

2.2.2. No presente caso, constata-se nos autos a Ficha 06 A do DACON, contendo
a descrição e detalhamento dos bens e serviços utilizados como insumos, juntamente com a
documentação acostada às fls. 102-106 do processo eletrônico.
Os créditos em análise foram originados de “taxas aeroportuárias – Infraero”
relativos ao período de 01/2003 a 02/2007, apropriados no mês de 03/2007, conforme
demonstrativo de e-fls 104, que abaixo colaciono:
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.704 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720150/2009-61

Em Informações Fiscais consta que o Contribuinte foi intimado a apresentar livros
contábeis e fiscais, notas fiscais de saída, notas fiscais e documentos de aquisição de bens ou
serviços que deram ensejo aos créditos das contribuições, bem como diversos arquivos
magnéticos, demonstrativos, memórias de cálculo e outros documentos correlatos.
Reproduzo as constatações da Fiscalização:
De posse dos elementos necessários, a fiscalização adotou os seguintes
procedimentos, visando comprovar a legitimidade do pleito:
1. Conferência dos dados consignados nos Pedidos de Compensação com os da ficha de
inscrição no CNPJ e com os do Contrato Social e respectivas alterações;
2. Constatação, mediante exame local, do funcionamento do estabelecimento;
3. Exame da compatibilidade do ressarcimento pleiteado com o faturamento;
4. Verificação das receitas de vendas no mercado interno, por amostragem, mediante
cotejo com o exame da escrita contábil;
5. Verificação das receitas de exportações realizadas, por amostragem, mediante cotejo
com o exame da escrita contábil;
6. Verificação da legitimidade dos créditos registrados no Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais (DACON) mediante o exame, por amostragem, das notas fiscais,
contratos e documentos referente aos bens e serviços utilizados como insumos, despesas
de energia elétrica, despesas de aluguéis de máquinas, equipamentos e prédios locados de
pessoas jurídicas, despesas de fretes, bem como de outros créditos previstos na legislação
de regência;
7. Verificação, por amostragem, da situação cadastral das pessoas jurídicas fornecedoras
de bens, insumos e serviços;
8. Conferência dos demais elementos necessários à instrução do processo.
II. DIVERGÊNCIAS DE SALDO CREDOR
Intimado a esclarecer as divergências apuradas pela fiscalização, o contribuinte
apresentou arquivos digitais que corroboram as bases dos créditos e das
contribuições que foram apuradas pela fiscalização sobre as notas fiscais de
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.704 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720150/2009-61

entrada e de saída, mas que estão divergentes com os valores informados na
DACON.
Apresentou, ainda, arquivo digital referente aos insumos que não foram
apropriados à época da aquisição, motivo pelo qual apurou créditos
extemporâneos {taxas aeroportuárias - Infraero) relativo ao período de 01/2003 a
02/2007 (demonstrativo anexo, denominado: "BASE INFRAERO 01-2002À 03-
2007.XLS') e que tais créditos foram apropriados integralmente no mês 03/2007.
Não foram identificadas outras exclusões da base de cálculo das contribuições nem
outros créditos apurados de forma irregular além dos mencionados acima.
(...)
No tocante às diferenças de saldo credor apurado extemporaneamente, relativas à
receita de serviços prestados no período de apuração de 01/2003 a 02/2007,
efetivamos também à glosa em face de as diferenças terem sido, incorretamente,
apropriadas no 1o Trimestre/2007, visto que tais valores são originários de outros
trimestres, portanto referentes a outras competências, motivo pelo qual deveriam
estar acumulados em cada trimestre do ano-calendário, seguido da respectiva
declaração no PER/DCOMP.
O contribuinte apurou créditos sobre os valores de aquisição de combustíveis, todavia a
Lei 11.787/2008, que alterou o art. 3o da Lei 10.560/2002, afastou a incidência da
contribuição do PIS e da COFINS sobre a venda de querosene de aviação destinado ao
consumo por aeronave em tráfego internacional.
(...)
Deste modo, ficou o contribuinte impedido de apurar créditos sobre as aquisições de
querosene para consumo de suas aeronaves em tráfego aéreo internacional. Pelo que
efetivamos a glosa dos créditos apurados sobre tal insumo no período de 10/2008 a
12/2008. (sem destaques no texto original)
Com isso, constata-se que o direito creditório (taxas aeroportuárias - Infraero) não
foi questionado pela Fiscalização, sendo a glosa referente apenas à apropriação extemporânea.
E, pelas razões acima mencionadas, há elementos que possibilitam a procedência
do pleito, considerando, especialmente, as observações apontadas em Informações Fiscais.

2.2.3. Aplica-se, portanto, o Princípio da Verdade Material, vinculado ao
Princípio da Oficialidade, atribuindo à Administração a tomada de decisões com base nos fatos
tais como se apresentam na realidade.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Destaco que a Lei no 9.784/1999, ao regular o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal, assim prevê:

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.704 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720150/2009-61

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.
E, no mesmo sentido, tratou o artigo 18 do Decreto no 70.235/72. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Destaco ainda a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
Observo igualmente que a verdade material vem sendo corretamente aplicada por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em
situações análogas, bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:

2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.704 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720150/2009-61

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.
Por sua vez, destaco, ainda, o v. Acórdão no 3402-004.950, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/10/2008
DCTF RETIFICADORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. NOVO
DESPACHO DECISÓRIO.
A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas pela
RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser utilizado
para fins de compensação tributária acaso se comprove a sua certeza e liquidez.
Tendo em vista que a situação fática que fundamentou o despacho decisório foi alterada
substancialmente com as retificações promovidas pela requerente em suas Declarações
para correção dos erros apontados, cabe à autoridade administrativa analisar novamente
a certeza e liquidez do crédito alegado.
Recurso voluntário provido em parte (Acórdão no 3402-004.950 – PAF:
10830.918312/2009-07)
No julgado em referência, a Ilustre Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula, designada como redatora, assim observou em seu voto vencedor:
Para que a recorrente obtenha êxito completo em seu pleito de compensação,
independentemente de qual seja o documento que irá ao final prevalecer relativamente
ao crédito alegado DIPJ ou DCTF, importará saber se é líquido e certo o crédito alegado
pela requerente, o que poderá, inclusive, depender de análise de documentação hábil e
idônea da contribuinte que sustente as informações constantes nessas Declarações (DIPJ
e DCTF).
Ocorre que a situação fática que fundamentou o despacho decisório que deu origem ao
presente processo foi alterada substancialmente com as retificações promovidas pela
requerente em suas declarações, de forma que incumbe à autoridade administrativa, que
tem competência originária para a análise de pedidos de reconhecimento de direito
creditório/compensação, emitir novo despacho decisório para a apuração da certeza e
liquidez do crédito alegado com base nas retificações efetuadas nas Declarações da
contribuinte.
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-002.704 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720150/2009-61

Diante dos documentos trazidos pela Recorrente os autos, entendo que deve haver
a averiguação da certeza e liquidez do crédito pela DRF de origem, constatando os valores
indicados no PERD/COMP com aqueles trazidos com a DCTF retificadora.

2.2.4. Por tais razões, antes de proceder ao julgamento deste processo,
possibilitando a correta averiguação do direito creditório invocado pela Recorrente,
proponho a conversão do julgamento em diligência, para que sejam tomadas pela Unidade
de Origem as seguintes providências:
a) Intimar a Contribuinte para apresentar documentos complementares àqueles já
trazidos aos autos, bem como providenciar laudo pericial contábil, caso
entenda necessário, comprovando de forma inequívoca que os créditos tidos
como extemporâneos no período em análise não foram utilizados em outros
períodos;
b) Analisar a documentação constante dos autos, bem como outra que vier a ser
apresentada, apurando a higidez do crédito apontado extemporaneamente;
c) Elaborar Relatório Conclusivo sobre respectivas constatações;
d) Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital